Tribunal: STF
Processo: HC 82394
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PROVA: EXAME.
I. - A pretensão de ver afastada da condenação a majorante do art.
18, I, da Lei 6.368/76, ao argumento de que não existe nos autos
prova da internacionalidade do tráfico, implicaria o reexame do
conjunto probatório, o que não se admite no processo do habeas
corpus.
II. - H.C. indeferido.